Tribunal: TJDFT
Processo: 0711974-92.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Processo : 0711974-92.2022.8.07.0020 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração de SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA opostos em face do ven. acórdão (id. 46440975) que deu provimento à apelação da parte autora, reformando a sentença para condenar a ré ao pagamento dos valores de R$ 4.649,00 e R$ 35,00, a título de dano material, e ao pagamento de R$ 6.000,00, a título de dano moral. Intimada quanto ao interesse no manejo dos declaratórios, haja vista que a omissão apontada, consistente na determinação de apresentação da nota fiscal com chave de acesso, de plano ressai inexistente, uma vez que há muito juntado o documento aos autos (id. 42797460), a embargante nada manifestou, deixando o prazo transcorrer in albis. Contrarrazões apresentadas (id. 48805707), pelo não provimento. Decido. Os embargos de declaração não devem ser conhecidos por serem manifestamente inadmissíveis, ante a ausência de interesse. No caso, a tentativa de emplacar omissão alegando não constar nos autos comprovante dos valores pagos, a permitir-lhe promover o ressarcimento determinado, daí requerendo a juntada da nota fiscal com chave de acesso legível, documento coligido ao processo desde 24/08/2022, demonstra que a embargante opõe os declaratórios não pela existência de vício, mas, sim, pelo intuito de postergar o cumprimento da condenação. Impõe-se, assim, o não conhecimento do recurso, à luz do disposto no art. 932, inc. III, do CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [Grifado] [...] Ademais, configurado o caráter protelatório dos embargos de declaração, cumpre aplicar o disposto no art. 1.026, § 2o, do CPC, senão vejamos: Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. [Grifado] [...] Assim, não conheço do recurso na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Condeno a embargante a pagar ao embargado multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 09 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator